Tribunal: TJDFT
Processo: 0740127-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740127-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IMOBILIARIA COLINA LTDA EMBARGADO: C&amp;A MODAS LTDA. D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição ID 24753951, a agravada C&amp;A MODAS LTDA, ora embargada, noticia que as partes celebraram acordo para composição da lide (ID 24753952). Verifica-se do ID 88347681 dos autos principais que foi proferida sentença pelo d. juízo a quo homologando a transação alcançada. Assim, o acordo celebrado e a sentença proferida na instância de origem acarretam a perda do interesse recursal. Isto posto, com base no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço dos embargos de declaração eis que nítida a prejudicialidade do recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator